Tribunal: CARF
Processo: 13889.720130/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720130/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.780 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
EDSON F. DE OLIVEIRA & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. OPÇÃO EQUIVOCADA. REINCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Ainda que se admita a possibilidade de reinclusão no Simples Nacional do
Contribuinte que solicitou a própria exclusão equivocadamente, é necessário
que o mesmo comprove a ocorrência do erro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Nelso Kichel e Letícia Domingues Costa Braga. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720130/2013-99
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.780 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720130/2013-99

Relatório
O Interessado ingressou, em 15 de julho de 2013, protocolado em 19 de julho,
junto à unidade fiscal com um Pedido de Inclusão no Simples Nacional por ter feito
anteriormente, por opção sua, uma exclusão equivocada, mas que vem cumprindo com suas
obrigações pelo sistema.
Quase quatro anos depois, por meio do Despacho Decisório de no 11, de 30 de
janeiro de 2017, a DRF de Limeira indeferiu o pedido. Eis sua conclusão:
Relatório
1. Trata o presente processo de pedido de reinclusão no Simples Nacional em
que a contribuinte alega que não era sua intenção solicitar sua exclusão.
2.
Fundamentos
3. A contribuinte protocolou em 19.07.2013, pedido de inclusão retroativa no
Simples Nacional.
4. No Portal do Simples Nacional consta que sua exclusão foi feita por opção,
em 08.01.2013, com efeitos retroativos ao início do ano-calendário de 2013.
5. A exclusão por opção é prevista nos artigos 30 e 31 da Lei Complementar n.o
123/2006, com efeito a partir do início do ano-calendário, quando efetuada no
mês de janeiro, conforme artigo 73 da Resolução CGSN n.o 94/2011:
“Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-
se-á:
I – por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos:
a) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário, se comunicada no próprio mês
de janeiro;
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, se comunicada nos
demais meses;”
...
6. Caso a contribuinte houvesse desistido da exclusão ainda no mês de janeiro,
poderia ter feito nova opção dentro daquele mês. Porém, findo aquele prazo, a
exclusão tornou-se definitiva.
7. Desta forma, a exclusão da contribuinte foi feita em cumprimento à
legislação que rege o Simples Nacional, não tendo sido encontrado motivo
legal que embase sua reinclusão.
Conclusão
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.780 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720130/2013-99

8. Assim, proponho o indeferimento do pedido de reinclusão no Simples
Nacional.

Contra o despacho, a Interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando que procurou a agência da RFB para orientações, pois não era sua intenção sair do
sistema, que, na verdade, a exclusão não teria sido feita pelo contribuinte, e que vem recolhendo
seus impostos por este sistema.
A decisão de piso consubstanciada no Acórdão de no 14-70.435 proferido pela 6a
Turma da DRJ/POR em sessão de 28 de setembro de 2017 considerou improcedente a sua
manifestação. Eis o voto:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dela conheço.
Inicialmente, sobre as alegações do contribuinte que não teria dado causa ao
pedido de exclusão, informo que para acesso aos serviços do Portal do Simples
Nacional, é exigido controle de acesso, onde usuário deverá utilizar certificado
digital ou código de acesso e o próprio contribuinte no seu pedido de inclusão
retroativa inicial, com sua assinatura com reconhecimento de firma, às fls. 02,
admite que foi o responsável pelo pedido cuja causa foi um erro do próprio
contribuinte, conforme mostram os excertos do pedido abaixo:

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.780 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720130/2013-99

Assim sendo, não há como prosperar qualquer alegação que não houve a
intenção do contribuinte de ser excluído do simples ou seu desconhecimento
sobre o fato.
Continuando sobre a questão de possibilidade de reinclusão retroativa no
Simples Nacional, assim dispõe a legislação aplicável a exclusão mediante
comunicação:
“Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011
Seção IX
Da Exclusão
Subseção I - Da Exclusão por Comunicação
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
I - por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos: (Lei Complementar
no123, de 2006, art. 30, inciso I e art. 31, inciso I e § 4o)
a) a partir de 1ode janeiro do ano-calendário, se comunicada no próprio mês de
janeiro;
b) a partir de 1ode janeiro do ano-calendário subsequente, se comunicada nos
demais meses;
E da leitura de toda Resolução, não encontramos possibilidade legal de
reinclusão retroativa por opção decorrente de erro do contribuinte.
Acerca do protesto do contribuinte que nos anos subsequentes, ficou impedido
de fazer o seu pedido de inclusão no Simples Nacional, porque apresentava
pendências pela falta de entrega de declarações, não encontramos nos autos
nenhuma evidência destas tentativas frustradas, contudo, esclareço que a
demora no julgamento do processo não exime o sujeito passivo da
responsabilidade de manter os livros, documentos, pagamentos e declarações
relacionados aos fatos geradores a que está sujeito.
Com o deferimento do seu próprio pedido de exclusão do Simples Nacional,
como visto acima, não restaria outra alternativa ao contribuinte que a de
recolher os tributos na sistemática devida e estando quites com suas
obrigações, poderia sem problemas solicitar a reinclusão no Simples Nacional
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.780 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720130/2013-99

nos anos subsequentes. Diante disso, rejeito o pleito da recorrente, pela
ausência de provas que lhes dêem sustentação.
Tendo em vista que não há previsão legal para o cancelamento de comunicação
de exclusão efetuada pela empresa, bem como seu reenquadramento no regime
com efeitos retroativos, não se vislumbra vício de qualquer espécie na decisão
recorrida.
Por conseguinte, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
Rubens Maurício Carvalho
Auditor-Fiscal da RFB
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 06 de outubro de 2017 da decisão da DRJ, a Interessada interpõe
recurso voluntário em 09 de novembro de 2017, onde trouxe, em essência, as mesmas alegações

Voto Vencido
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve
conhecer.
Se foi um erro do contribuinte ou do escritório de contabilidade, pouco importa ao
caso, afinal foi feita uma exclusão por opção da própria Interessada em 08 de janeiro de 2013 e
no mesmo ano em julho percebeu-se que era um equívoco e tentou a sua (re)inclusão ao sistema
por meio do pedido administrativo de fls.01 e lhe foi negado, algo que não se pode concordar.
Trata-se de uma exclusão por opção, mas equivocada, a Interessada deseja
permanecer no sistema e tentou a correção no próprio ano de 2013 e não conseguiu sob a
alegação de que a (re)inclusão teria de ser feita no próprio mês de janeiro, o qual seria o mês
oficial de opção ao Simples Nacional. Ora, ao meu sentir, não se trata de uma nova opção, mas
de uma (re) inclusão retroativa ao mês de janeiro de 2013, uma vez que estava no regime e não
há qualquer impedimento e/ou restrição de ordem legal que impeça o seu retorno.
A solução dada ao caso pela DRJ ao não permitir a (re)inclusão retroativa por
falta de previsão legal não me parece adequada e mostra uma visão estreita deste regime
simplificado de pagamentos, cujo tratamento dispensado às microempresas e empresas de
pequeno porte tem garantia constitucional de tratamento diferenciado, o que me faz crer que
situações como a ora apresentada deve ser vista sob a ótica de tratamento diferenciado que lhe
dispensou a Constituição Federal.
Sob este ângulo, este pequeno desvio não pode ter o caráter punitivo que lhe
atribuiu as unidades fiscais ao lhe vedar o (re)ingresso no sistema, até porque não vejo qualquer
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.780 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720130/2013-99

prejuízo à Fazenda Nacional em permitir a (re)inclusão retroativa da Interessada ao sistema, do
qual deseja permanecer mas que saíra por um equívoco ou descuido, nada mais além disso.
Conclusão
É como voto, em deferir a inclusão retroativa da Interessada ao Simples Nacional
com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013.
(documento assina do digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Voto Vencedor

Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues.
Conforme bem relatado pelo ilustríssimo Relator, em 08/01/2013 a Interessada foi
excluída do Simples Nacional, com efeitos retroativos ao início do período, por opção própria.
Contudo, em 19/07/2013 a Interessada ingressou com Pedido de Inclusão no Simples Nacional,
alegando que jamais teve a intenção de se retirar deste regime, que se tratou apenas de um
equívoco, e que vem cumprindo suas obrigações por este método.
Antes de mais nada cumpre delimitar duas premissas. Primeira, como bem
entendeu o Relator, embora o Contribuinte tenha apresentando um Pedido de Inclusão, não se
trata de uma nova inclusão e sim a reversão da exclusão que alega ter sido equivocadamente
realizada. Segunda, independente de ter ocorrido erro por parte da própria Contribuinte ou de
seus Contadores, se a exclusão voluntária se deu efetivamente em virtude de um erro de fato, não
deveria ser obstada a sua reinclusão.
Ocorre que no caso específico que se pode abstrair dos autos, entendo não ser
possível permitir o reenquadramento da Recorrente no Simples Nacional.
Conforme cediço o Simples Nacional é um regime especial e, como tal, comporta
regras específicas que devem ser seguidas por todos que dele desejem usufruir.
Neste trilho, a regra que determina o prazo para opção dentro do ano calendário e
a impossibilidade de o fazer em outro momento cumpre com a finalidade específica de permitir
maior organização e controle por parte do Fisco no desempenho de suas funções precípuas.
Assim, apenas em casos excepcionais tal regra deve ser flexibilizada, mesmo observando o dever
de moderar as formalidades.
Mais precisamente no caso em tela, denota-se que se passaram mais de seis meses
entre a exclusão voluntária e o pedido de reinclusão. Ora, tal fato depõe contra o alegado pela
Recorrente. Se a exclusão não foi intencional, a Contribuinte poderia, e deveria, ter ido atrás da
reversão do ato de forma mais célere.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.780 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720130/2013-99

Especialmente se considerar que uma vez excluída a mesma ficaria impedida de
emitir a guia DAS para pagamento de seus débitos, o que nos leva a crer que ela já deveria ter
percebido o erro logo no mês seguinte.
Outrossim, não há nos autos qualquer elemento de prova que aponte quanto ao
possível erro cometido. Nem, ao menos, que justifique a demora em solicitar sua reinclusão,
conforme ponderado acima.
Desta forma, sem um mínimo de indício que aponte para a existência de erro de
fato ao se proceder a exclusão no sistema, não se pode acolher a pretensão da Recorrente.
Apenas explicando a situação, caso esta Turma venha a autorizar o
reenquadramento, 6 meses depois, mediante simples declaração de que a exclusão não teria sido
intencional, na prática estar-se-ia abrindo perigoso precedente. Qualquer contribuinte poderia
sair do regime simplificado, após alguns meses em outra sistemática de apuração verificar que o
Simples teria sido mais vantajoso e, então, simplesmente alegar mero erro de fato e retornar ao
mesmo de forma retroativa.
Não está se dizendo que está é a situação vivida pela Recorrente, mas que seria
seu dever fornecer ao menos um mínimo de provas que demonstrasse não ser, obrigação não
cumprida por ela.
Portanto, com essas considerações, peço vênia ao Relator para discordar de suas
conclusões neste caso específico.
Em face a todo o exposto, VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do Recurso
Voluntário, com a consequente manutenção da decisão de origem.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital